Tribunal: TJMT
Processo: 1035125-92.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035125-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (AGRAVANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO PELO DEVEDOR – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR ORIGINAL – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de cessão de crédito pelo devedor como forma de extinguir ou modificar sua obrigação no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de crédito realizada pelo devedor pode ser oposta ao credor no curso do cumprimento de sentença para afastar sua responsabilidade na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito promovida unilateralmente pelo devedor não altera sua obrigação perante o credor original, salvo concordância expressa deste, conforme disposto no Código Civil.

O credor não está vinculado à cessão realizada pelo devedor, podendo exigir o cumprimento da obrigação diretamente do devedor original, em respeito ao princípio da inalterabilidade subjetiva da obrigação sem consentimento do credor.

A manutenção da execução contra o devedor original preserva a segurança jurídica e impede manobras que possam frustrar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A alegada cessão de créditos feita pelo executado\agravante Carlos Alberto Capeletti, aos filhos, também recorrentes, Thomas e Nayara Capeletti, não tem eficácia perante os exequentes\agravados, então terceiros.

Para que tal documento tivesse validade, seria necessário que o negócio fosse solene, isto é, assinado pelas partes, testemunhas e transcrito no Registro de Títulos e Documentos, com anuência do credor, com todas as informações inerentes ao contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NAYARA LARISSA CAPELETTI e Outros
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Dr. Glauber Lingiardi Strachicini) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002307-96.2015.8.11.0040,
rejeitou
a revogação da penhora, incidente sobre o seu direito creditório, oriundo de um contrato de compra e venda de imóvel rural.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- foi deferida a penhora de créditos do executado\agravante Carlos Alberto Capeletti, oriundos de contrato de compra e venda de imóvel rural, datado de 01 de junho de 2018, no qual ele figurou como anuente, sendo devedor o Sr. Fernando Dotto, e cujo objeto seria o pagamento de sacas de soja em parcelas anuais;

- em 16.10.20, antes do ajuizamento do cumprimento de sentença e da prolação da decisão de penhora, foi firmado um aditivo contratual, no qual o executado\agravante Carlos Alberto Capeletti, cedeu os créditos referentes às parcelas com vencimento nos anos de 2024 a 2028 aos Agravantes Nayara Capeletti e Thomas Capeletti, em cumprimento a um acordo judicial homologado nos autos do processo nº 203/2088, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Tapurah;

- tendo cessão de crédito realizada antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, o executado\agravante Carlos Alberto Capeletti não mais detém direitos sobre os créditos das parcelas de 2024 a 2028, objeto da penhora;

- o Juízo singular imputou ao Agravante Carlos, a prática de litigância de má-fé, sob a alegação de contradição de condutas, ao negar, no processo em questão, a repactuação de 30.07.2024, enquanto supostamente a reconheceu em outro processo;

- contudo, desconsiderou os elementos probatórios e circunstanciais que fundamentam as suas manifestações, de que não teve qualquer intenção de alterar a verdade dos fatos.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para reconhecer a titularidade dos créditos como pertencentes aos Agravantes Thomas e Nayara Capeletti, declarar a nulidade da penhora sobre os referidos créditos e anular a multa por litigância de má-fé aplicada ao Agravante Carlos Alberto Capeletti.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 260452225).

Contrarrazões no id. 267127780. Preliminar de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar de Ausência de Interesse Recursal

Os Agravados aduzem que o recorrente Carlos Alberto Capeletti defende direito alheio em nome próprio, sob o argumento de que o prejuízo decorrente da penhora realizada, é dos terceiros, seus filhos Thomas Augusto Capeletti e Nayara Larissas Capeletti (também agravantes), maiores e capazes e, em que pese ser pai deles, não goza de legitimidade para defendê-los, devendo, seus filhos, caso queiram, defender seu direito, por meio da via adequada.

Ocorre, todavia, que Carlos Alberto Capeletti também é recorrente e é um dos executados, razão pela qual detém interesse em recorrer.

Assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Voto Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Sem razão os Agravados, haja vista que o presente recurso preencheu os requisitos previstos no artigo 1.016, III, do CPC, pois, ainda que de forma sintética, impugnou os fundamentos da decisão recorrida e, ainda que frágeis, apresentou argumentos correlatos à decisão.

Sendo assim, rejeito a preliminar por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO - Mérito

Os Agravantes trazem ao conhecimento desta e. Câmara, a irresignação contra a decisão do Juízo
a quo
(id. 257548666), originada do cumprimento de sentença transitada em julgado dia 22.06.2021, em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICKHOFF e DANIELLE BAUMEL EICKHOFF, exclusivamente quanto a cobrança de honorários sucumbenciais, decorrente da procedência de uma Ação de Embargos de Terceiro de nº 0002307- 96.2015.8.11.0040 do ano de 2015.

Em sua decisão, o Juízo singular confirmou a validade da penhora, dos créditos pertencentes exclusivamente ao Agravante Carlos Alberto Capeletti, oriundos de contratos firmados com a família Dotto, destacando que a penhora realizada pelos exequentes\agravados, são de créditos que o executado\agravante Carlos possuiu exclusivamente com a Família Dotto
e nao de terceiros
.

Da consulta aos autos, percebe-se que a alegada cessão de créditos feita pelo executado\agravante Carlos Alberto Capeletti, aos filhos, também recorrentes, Thomas e Nayara Capeletti, não tem eficácia perante os exequentes\agravados, então terceiros.

Para que tal documento tivesse validade, seria necessário que o negócio fosse solene, isto é, assinado pelas partes, testemunhas e transcrito no Registro de Títulos e Documentos, com anuência do credor, com todas as informações inerentes ao contrato.

Além disso, a penhora realizada sobre os créditos do executado Carlos Alberto Capeletti, junto ao Espólio de José Francisco Dotto, se mostra válida, na medida em que foi formalizada nos termos do art. 855 do CPC, com a intimação do Espólio de José Francisco Dotto e do executado em 29.08.2024, como acertadamente menciona o Juízo singular, na decisão agravada.

E ainda, conforme informado e comprovado (id. 170205351, autos de origem) pelo Espólio de José Francisco Dotto, houve repactuação das obrigações em 30.07.2024, com anuência dos filhos do executado, todos aqui, recorrentes.

Restou demonstrado nos autos de origem, por meio das petições de id’s. 167943536 e 170202986, realizadas pelo Espólio de José Francisco Dotto que, de fato, a titularidade do crédito penhorado do Executado\Agravante Carlos Alberto Capeletti pertence aos Agravados.

O Contrato de Compra e venda da Fazenda Rio Vermelho de (id. 170205351, autos de origem) firmado em 30.07.2024, teve a interveniência\anuência dos filhos (Thomas e Nayara) de Carlos Capeletti, conforme estipulado na Cláusula 3.14, confira-se:

Por fim, entendo que deve ser mantida, a multa por ato atentatório a dignidade a justiça, aplicada pelo Juízo
a quo
, pois em todo todo o enquadramento da execução, o Executado realizou alegações contraditórias, ora negando a repactuação, ora reconhecendo-a em outro processo, de modo a tentar se esquivar da obrigação.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025